Tribunal: TJPA
Processo: 0007048-23.2017.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007048-23.2017.8.14.0107

RECORRENTE: GILBERTO SOUSA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, C/C ART. 14, INC. II, DO CPB – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO –
1)
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – Suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, eis que pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial a palavra da vítima, informaram ter havido disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, o qual precisou se esconder atrás de sua motocicleta para que não fosse atingido, e inclusive, os artefatos foram apreendidos pela autoridade policial na ocasião dos fatos em poder do acusado, o qual, em que pese negue a autoria delitiva, apresentou tese isolada nos autos. – Matéria que merece ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GILBERTO SOUSA DOS SANTOS contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção punitiva do Art. 121, c/c Art. 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (ID/PJ-e n.º 5742622), o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia em razão da ausência de prova de materialidade e insuficiência de indícios de cometimento do delito, afirmando a carência de provas pela não realização de perícias nas armas apreendidas.

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 5742624), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo douto Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas (ID/PJ-e n.º 6074265).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra
a denúncia que
,
no dia
11 de julho de 2017
,
por volta das 23 horas e 45 minutos, na localidade conhecida como Colônia Paraíso, na cidade de Dom Eliseu – PA, o denunciado GILBERTO SOUSA DOS SANTOS, tentou matar o agente municipal e trânsito Elenilson Ferreira dos Santos, efetuando contra o mesmo disparo de arma de fogo.

Narra a peça acusatória que a vítima, na condição de agente municipal de trânsito, estava em ronda e realizou a abordagem do denunciado, que conduzia uma motocicleta sem emplacamento, ocasião em que o acusado empreendeu fuga e desobedeceu à ordem legal de parada.

Prossegue a exordial que a vítima perseguiu o acusado até a residência deste, tendo o mesmo entrado, fechado o portão e proferido os seguintes textuais: “você não vai pegar minha moto, vagabundo”; então, diante da resistência, o ofendido acionou reforço da Polícia Militar, e enquanto aguardava, foi surpreendido com o disparo de uma arma de fogo, tendo se abrigado atrás de sua moto, razão pela qual o tiro não lhe atingiu.

Ainda na peça inaugural, consta que, logo após a tentativa de homicídio, policiais militares chegaram no local e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado, bem como, apreenderam 02 (duas) armas de fogo sem numeração e calibre definidos (espingardas), e 01 (uma) motocicleta XTZ Lander 250.

Insurge-se o recorrente contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, c/c Art. 14, inc. II, do CPB.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente encontram-se com indícios suficientes para que possa o denunciado ser submetido ao Tribunal do Júri, indícios tais que podem ser identificados através das declarações prestadas em juízo pela testemunha e policial militar responsável pela prisão do acusado, bem como pela vítima, as quais corroboram com os elementos constantes no inquérito policial acostado aos autos ao ID/PJ-e n.º 5742535.

A vítima e agente de trânsito confirmou as declarações prestadas em sede inquisitorial durante a instrução em juízo, tendo informado que estava de serviço quando avistou o acusado pilotando uma motocicleta similar a que haviam relatado anteriormente ter sido supostamente roubada, ocasião em que determinou a parada, mas não foi obedecido, quando então resolveu seguir o acusado até o seu local de destino, qual seja a residência do mesmo. Ali chegando, teria sido ofendido verbalmente pelo denunciado e surpreendido com o disparo de arma de fogo em sua direção, tendo se escondido atrás de sua motocicleta e logo em seguida solicitado apoio policial.

A testemunha Hiltervan Cardoso Machado, policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado aduziu em juízo: QUE,
foi solicitado apoio pelo agente de trânsito para a diligência, mas quando chegou ao local já havia ocorrido o disparo, e que inclusive o próprio acusado informou que teria efetuado um disparo de arma de fogo para cima, do interior da sua residência;
QUE, o réu realizou o disparo a fim de evitar que o pessoal do DEMUTRAN invadisse sua residência, com o intuito de fazer o pessoal recuar; QUE,
no dia dos fatos o acusado estava um pouco agressivo e nervoso;
QUE, a abordagem do pessoal do DEMUTRAN teria supostamente sido motivada por haver uma denúncia de roubo a uma motocicleta com as mesmas características da estava em uso pelo acusado e que este não atendeu ao pedido de parada; QUE, não sabe se o acusado percebeu se tratar de agente de trânsito já que a localização é afastada, o farol atrapalha a visão no período noturno, e há recorrentes práticas de delitos de roubo nas redondezas; QUE, não recorda o horário, e estava escuro o local da BR até a residência do acusado; QUE,
foram direto para a residência do acusado e a espingarda foi entregue pelo pai do acusado;
QUE, sobre a conduta social e comportamento do acusado, o mesmo nunca se envolveu com coisa errada ou deu trabalho para a polícia pelo que sabe informar; QUE, foram acionados para irem direto à residência do acusado e ao chegar no local não teve o cuidado de reparar se haviam vestígios de disparo de arma de fogo nos arredores; QUE,
não entraram na residência, apenas o chamaram, e seu pai foi conversar com os policiais tendo lhes dito que teria ocorrido um disparo mas que foi para cima já que na sua casa ninguém entra
; QUE,
a arma levada pela polícia havia disparado, e que o tiro ocorreu, mas não sabe precisar se foi em direção ao pessoal do DEMUTRAN
; QUE, haviam dois ou três agentes de trânsito no local.

Durante seu interrogatório, em juízo, o acusado negou ter efetuado disparo de arma de fogo em direção da vítima, bem como ter ofendido a mesma, afirmando que apenas discutiram, mas sem qualquer intuito de matar ou tentar matar a vítima, e informou que as armas que foram apreendidas serviam apenas para caçar.

Ressalte-se que para fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, que se encontra satisfatoriamente caracterizada através dos depoimentos colacionados nos autos.

Assim, ainda que restando dúvidas acerca da ocorrência do disparo em direção ao agente de trânsito com o intuito homicida, uma vez que em juízo o recorrente aduziu que não teria sequer ocorrido disparo pelas armas que foram apreendidas (
ex-vi.
Termo de Apreensão de ID/PJ-e n.º 5742535), e em se tratando de apuração de crime doloso contra a vida, cujo rito é específico, impõe-se a necessária submissão da matéria à apreciação do Tribunal do Júri Popular.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TENTATIVA CRUENTA. PLEITO DE PARCIAL DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. INDUVIDOSA CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO AGENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO COM DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA PREVALENTE DO JUÍZO NATURAL DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A competência do Tribunal Popular deve ser preservada quando há, pelo contexto fático apresentado, conexão em relação a outro delito doloso contra vida, também objeto de pronúncia, in casu, supostamente perpetrado contra vítima distinta, ex vi do arts. 74, § 1.º, e 76, ambos do CPP.

2. Na fase prelibatória da acusação, submetida ao rito do Júri, somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - a desclassificação delitiva, pelo Juízo da pronúncia, quando clara e inconteste a inexistência do animus necandi na conduta do agente.

3.
Na hipótese em que confirmados em juízo a existência da materialidade delitiva denunciada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa do agente, em crimes contra a vida de terceiro(s), aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, imprescindíveis à definição e à competência do escalonado procedimento do Tribunal Popular, a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri, notadamente à soberania dos veredictos outorgada ao legitimado Conselho de Sentença, que apreciará em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória – do judicium causae, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes, conforme interpretação sistemática dos arts. 413, caput, §1.º, e 419, caput, ambos do Código de Processo Penal.

4. A desconstituição do julgado, por suposta violação dos arts. 413 e 419, ambos do CPP, destinada à parcial desclassificação delitiva, objeto da pronúncia, sob a alegação de que ficou evidenciada a falta do elemento subjetivo do tipo de homicídio na conduta do Agente e, por corolário, de indícios mínimos que pudessem autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, demandaria necessário revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp 1499923 / DF: 2019/0135746-0, Relator: MIN. LAURITA VAZ, T6 – Sexta Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: DJe 10/09/2019) (
Grifamos
)

Vê-se, portanto, que a versão de negativa de ocorrência de delito contra a vida sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, assim, a decisão final, como juiz natural da causa.

O acusado defende ausência de prova, também, em virtude da não realização de perícias nas armas que foram apreendidas na ocasião do delito, o que impediria, em tese, afirmar que ocorreu disparo, ou que elas possuiriam potencial lesivo.

Todavia, têm-se que a perícia não se trata de único elemento de prova para configurar a ocorrência do delito de tentativa de homicídio, principalmente quando os indícios da materialidade possam ser identificados por outros meios idôneos constantes no bojo processual.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
–
DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL E APREENSÃO DA ARMA
– APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉIRA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação d amateiralidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5

º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Demais disso, é pacífico o entendimento de que as provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrente, sem que a adoção de tal sistemática denote a infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal,
porque a pronúncia constitui, como já referido, mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado, frisando-se, por importante, que embora ausente o exame residuográfico e não tenham apreendido a arma do delito, tais provas não são imprescindíveis, sobretudo quando existem outros elementos probatórios nos autos. Recurso desprovido
.

(TJ-MT 10221221220208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021) (
Grifamos
)

Por fim, cediço é que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o Art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu baseado em ausência de realização da perícia de prova combusta ou de potencial lesivo das armas apreendidas
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia hostilizada.

É como voto.

Belém-PA, 27 de Janeiro de 2022.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/02/2022